Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-86.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004831-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO MAGNO DE PAULA GOMES - CPF: 021.226.921-62 (RECORRENTE), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), MARIA SONIA DE PAULA GOMES - CPF: 157.385.661-49 (RECORRENTE), AILTO BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 084.202.221-00 (RECORRIDO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR MENDES BORGES - CPF: 020.353.071-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL
MAJORADO
.
INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por PABLO MAGNO DE PAULA GOMES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o de danos morais, em ação decorrente de colisão de veículos. O recorrente busca a majoração do valor da indenização por danos materiais e o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do valor da indenização por danos materiais; e (
ii
) a configuração de dano moral em acidente de trânsito sem lesão física e com breve indisponibilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples acidente de trânsito, sem lesão física e com breve indisponibilidade do bem, não caracteriza dano moral, pois não agride o direito à personalidade com profundidade, nem macula a imagem ou honra da parte reclamante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano material foi devidamente comprovado pelo orçamento de menor valor apresentado, sendo cabível a majoração da indenização para o montante correspondente, uma vez que a comprovação do prejuízo material não exige múltiplos orçamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral em acidente de trânsito sem lesão corporal e breve indisponibilidade do veículo não se configura automaticamente, exigindo comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. 2. A comprovação do dano material pode ser feita por orçamento único, sendo suficiente para a fixação da indenização, salvo impugnação específica e fundamentada da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: Art. 402 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018; TJMT N.U 1001212-85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004831-86.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
PABLO MAGNO DE PAULA GOMES

Recorrido
:
PAULO CESAR MENDES BORGES
e
AILTO BORGES MUNIZ ERMITA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA SONIA DE PAULA GOMES e PABLO MAGNO DE PAULA GOMES

ajuizaram

reclamação

em
fa
ce de
PAULO CESAR MENDES BORGES e AILTO BORGES MUNIZ ERMITA
.
Noticiou
que
houve

colisão
entre
os

veículos
das partes e as partes
reclamadas

são

responsáveis
pela
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que as reclamadas são responsáveis pela colisão. Julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que o valor da
indenização

por

danos

materiais
é
diverso
dos
valores
dos
orçamentos

apresentados
e que
ficou

caracterizado o dano moral. Requereu o provimento do recurso
para que: a)
seja

alterado
o valor da
indenização

por

danos

materiais
; e b)
condenar
a
reclamada
a
pagar

indenização

por

danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 273845396/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
r
e

i
psa
)
.
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
R
EPDJe

18/09/2019,
D
Je

22/08/2019)

Nota-se
que

o simples acidente de trânsito, sem lesão corporal
e com a
indisponibilidade
do
bem

por

poucos dias
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
não atinge
o
direito
à
personalidade,

além
do que
não

tem
o
condão

de macular
a

imagem

ou
a
honra
da
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in
re

ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in
re

ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o
extrapolamento
da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. APARELHO TELEVISOR COM OBJETIVO DE PRESENTAR EM ANIVERSÁRIO. ENTREGA DO PRODUTO TRÊS DIAS APÓS A DATA FESTIVA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. Danos
morais

não

configurados
. O
parcial

descumprimento

contratual
-
demora

injustificada

na

entrega
do
produto
, de
três

dias
-
não

gera
,
por

si

só
,
ofensa

aos

direitos
de
personalidade
.
Outrossim
,
não

foi

comprovada

nenhuma

circunstância

excepcional
a
demonstrar
o
abalo
.
Sentença
de
improcedência

mantida

por

seus

fundamentos
. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso

Cível
No 71006914576, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
,
Julgado

em
12/07/2017). (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71006914576 RS, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Data de
Julgamento
: 12/07/2017, Segunda
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
19/07/2017)

(...) 4. Por outro lado, trata-se de acidente de veículos, sem lesão corporal e o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal. (...) (N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
necessidade
de
conserto
do
veículo

a
balro
ado
.

Na sentença, o juízo singular reconheceu o dano material, no valor de
13.745,00 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), que seria o menor orçamento apresentado, reportando-se aos orçamentos juntados no ID 148868857/PJe1. No entanto, houve evidente erro material ou equívoco na decisão, porquanto tal valor refere-se
tão somente ao montante das peças do primeiro orçamento
(desconsiderando o serviço), sendo o valor total de
R$ 21.245,00.
Portanto, o menor orçamento foi o segundo apresentado no mesmo ID, no valor de
R$ 18.550,00.

Portanto,
constata
-se que
o
dano
material

foi d
evidamente

comprovado
no valor de
R$ 18.550,00
por

meio
do
documento

apresentado
no
ID 273844888/PJe2 (correspondente ao ID
148868857/PJe1
), fl. 2 (
orçamento
de
menor
valor)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

p
rovimento
,
tão

somente

para
majorar
o valor d
o
dano

materia
l para a quantia
de R$ 18.550,00
(dezoito mil quinhentos e cinquenta reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provim
ento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025